Tribunal: TJDFT
Processo: 0716584-11.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO DO ACUSADO. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DO ACERVO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA OPERAÇÃO. VALIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIA DE LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Imperiosa a manutenção da condenação pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, porquanto as provas dos autos evidenciam a participação do réu na venda de droga, destacando-se sua confissão espontânea, o depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante e as imagens anexadas aos autos, que mostram a ação do acusado.
2. Considerando a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão aplicada ao apelante, bem como a reincidência, não se mostra possível a fixação do regime inicial semiaberto nos termos dos art. 33, § 2o, "b" do CP.
3. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade superior a quatro anos, haja vista o não cumprimento do requisito objetivo previsto no art. 44, I, do CP.
4. A imposição da pena pecuniária, no crime de tráfico de drogas, é decorrência lógica da própria norma penal e, por isso, independe da avaliação da capacidade financeira do réu, que só é aferida na modulação do valor de cada dia-multa. Entendimento contrário ensejaria ofensa ao princípio da legalidade. 4.1. No caso, a situação econômica do sentenciado foi levada em consideração no momento da definição do valor do dia-multa, tendo o juiz a quo fixado a pena de multa no mínimo legal, ou seja, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo à época dos fatos.
5. Recurso desprovido.